Tribunal: STF
Processo: HC 250308
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão por mim proferida nos autos do Habeas Corpus 249.911/SP (doc. 1, p. 1). 



    Nos termos do art. 67, § 8º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, “o processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com a sua exclusão”. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que delibere sobre eventual redistribuição deste habeas corpus”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de HC impetrado em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues em face de decisão proferida pelo Senhor Ministro Cristiano Zanin nos autos do HC nº 249.911/STF, tem como origens cadastradas o HC nº 910.155/STJ (doc.5), Apelação nº 0030261-36.2016.8.26.0050 (doc.4, fl.15), o HC nº 2054096-91.2024.8.26.0000 do TJSP (doc.5, fl.1) e ação penal nº 1500515-19.2024.8.26.0616 (doc.5, fl.6), dentre outras. 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retornou os seguintes processos: 



    1) HC 241.210, TPA 55, HC 243.309, HC 243.759, HC 244.200, HC 246.056, HC 247.381, HC 249.911, HC 249.993, HC 249.994, HC 250.091, HC 250.108 e Rcl 74.835 – Todos distribuídos ao Senhor Ministro Cristiano Zanin. 



    2) HC 250.229 – Aponta como coator o Relator do HC nº 249.994/STF, distribuído em 13/12/2024, por exclusão do Senhor Ministro Cristiano Zanin, relator do ato apontado como coator, cabendo a relatoria ao Senhor Ministro Flavio Dino, negado seguimento em 18/12/2024, ainda em tramitação. 



    Ao distribuir o presente HC 250.308, em 16/12/2024 esta coordenadoria apontou, por equívoco, a prevenção ao Sr. Ministro Cristiano Zanin, quando deveria, salvo melhor juízo, ter observado a prevenção ao Sr. Ministro Flávio Dino, tendo em vista a relatoria do HC 250.229, distribuído anteriormente já com a exclusão prevista no art. 67, § 8º do RISTF.“



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado nos esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal, a distribuição deste habeas corpus, por prevenção ao Min. Cristiano Zanin, foi feita por equívoco. 



      5. Nessas condições, em se tratando de habeas corpus contra ato praticado pelo Min. Cristiano Zanin, e tendo em vista a conexão deste processo com o HC 250.229, Rel. Min. Flávio Dino, o caso atrai a incidência do art. 67, § 8º, combinado com o art. 69, ambos do RISTF:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuando o Presidente.



    [...] 



    § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão.



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Min. Flávio Dino.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente